Tribunal: TJDFT
Processo: 0736425-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736425-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL (ACDF) contra ato imputado ao Exmo. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, Dr. Carlos Frederico Maroja De Medeiros, que indeferiu o pedido formulado por DROGARIA ALAMEDA LTDA, permitindo-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução da tutela jurisdicional consolidada na coisa julgada. Informa a impetrante, preliminarmente, tratar-se na origem “de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual foi determinada a demolição dos engenhos adjacentes às edificações principais localizadas na SCLS. Tal decisão se baseou no fato de não existir os termos de concessão de uso dos locais. Ocorre que o GDF aprovou centenas de projetos apresentados pelos comerciantes, que buscavam regularizar as ocupações de áreas públicas. Entretanto, na fase crucial da emissão dos termos de concessão de uso, documento essencial que valida as construções e permite a execução das obras conforme os projetos aprovados, o GDF falhou em cumprir sua responsabilidade. Essa omissão administrativa impede a regularização formal das ocupações, criando insegurança jurídica para os comerciantes.” Sustenta, em singela síntese, que "a falta de emissão dos termos de concessão de uso, sem justificativa aparente, frustra essa expectativa e prejudica os comerciantes, que se veem impossibilitados de concluir o processo de regularização iniciado de boa-fé.” Pugna, inclusive liminarmente, pela suspensão da decisão impugnada, que determinou a demolição dos engenhos adjacentes às edificações principais localizadas na SCLS, até a emissão dos termos de concessão de uso pelo GDF. É o relatório. Decido. À evidência, a inicial deve ser indeferida de plano por não ser caso de mandado de segurança. Sabe-se que, nos termos do art. 5o da Lei no 12.016/2009: "Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Conquanto não se tenha notícia da interposição de eventuais recursos contra as manifestações judiciais no aludido cumprimento de sentença, o inconformismo demonstrado pela impetrante quanto à não adoção de medidas administrativas eficazes, morosidade da administração e eventual falta de razoabilidade por parte do d. magistrado “a quo” são questões impugnáveis por outros meios, diversos do mandado de segurança. Nestes termos, evidencio a existência de óbice intransponível à concessão da ordem impetrada posto se tratar de ato judicial passível de recurso específico. Destaco que as supostas omissões ou os atos judiciais questionados não se mostram manifestamente ilegais, abusivos ou teratológicos. Inaplicáveis, portanto, quaisquer das exceções admitidas pelos Tribunais à Súmula 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, “in verbis”: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” (Súmula 267/STF). Neste sentido, colha-se a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO ESPECÍFICO - INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF - INIDONEIDADE DA VIA MANDAMENTAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de ilegalidade ou abuso de poder, por parte do prolator do ato processual impugnado, a teor do que dispõe a Súmula n. 267/STF. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS 36.957/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). "PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA; ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, impetrado contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do TRF da 3a Região, que não conheceu de dois agravos internos opostos contra decisões de inadmissibilidade dos recursos especial e extraordinário. No Tribunal de origem, a segurança foi negada. Nesta Corte, o recurso ordinário não foi conhecido. II - No julgamento do RMS n. 46.144, a Segunda Turma do STJ decidiu que a utilização de mandado de segurança contra ato judicial requer, além de ausência de um recurso jurídico apto a combatê-lo, que a decisão seja manifestamente ilegal ou teratológica. III - Também, no julgamento do MS n. 21.883, a Corte Especial do STJ definiu que não é admissível a utilização de mandado de segurança sem a comprovação de que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstre a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão. Nesse mesmo sentido: AgRg no MS n. 21.047/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 1o/7/2014, DJe 5/8/2014 e RMS n. 44.537/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe 24/6/2014. IV - Pois bem, no presente caso, além de não se vislumbrar qualquer aspecto teratológico ou abusivo no ato judicial, o impetrante deixou de impugnar o fundamento do acórdão recorrido no sentido de não haver teratologia nas decisões impugnadas, conforme ressaltado pelo Ministério Público Federal. V - Agravo interno improvido.” (AgInt no RMS 58.305/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA JULGADO DO STJ. NÃO ADMISSÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO TERATOLÓGICA OU FLAGRANTEMENTE ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se admite a impetração do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção. Ademais, não é possível admitir o mandado de segurança contra ato judicial em que não se demonstra flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Os recorrentes não demonstraram claramente a existência de teratologia no julgado objeto do mandado de segurança quanto à matéria sobre assistência judiciária gratuita. Reforça-se o fundamento que o mandamus tem manifesta natureza recursal, cujo fim é a revisão de julgado que analisou admissibilidade de embargos de divergência indeferido liminarmente por falta de demonstração de similitude fática e de ausência de cotejo analítico. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no MS 25.274/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2020, DJe 15/05/2020) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Inviável a admissibilidade do mandado de segurança quando interposto em face de decisão que não tem caráter teratológico, bem como passível de reexame mediante recurso próprio. 2. Extrai-se da Lei 12.016/09 a impossibilidade de se conceder a segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 3. Em virtude da existência de previsão de cabimento de recurso contra a decisão judicial impugnada, não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1201428, 07136219020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 313, V, "A", DO CPC. DECISÃO TERATOLÓGICA, ILEGAL OU ABUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDAMUS NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O mandado de segurança constitui remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade, seja de que categoria for ou quais forem as funções que exerça, conforme dispõem os artigos 5o, inciso LXIX da CRFB c/c artigo 1o da Lei 12.016/09. 2. A jurisprudência tem entendimento sedimentado no sentido de que o mandado de segurança impetrado contra decisão judicial é medida de exceção, somente sendo admitido contra decisão manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, que cause a parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, além de não haver recurso apto a combatê-la. Precedentes. 3. A decisão que suspende o feito nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, embora não encontre recurso imediato para sua impugnação, não se mostra teratológica, ilegal ou abusiva, estando dentro da margem de interpretação legislativa adotada pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (Acórdão 1199245, 07090472420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. "O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória." (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) 2. Ao Agravo Interno deve ser negado provimento se não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1192725, 07224673320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com apoio nos fatos e argumentos, concluo que não se acham presentes todos os requisitos imperiosos para o regular prosseguimento do writ, razão pela qual o decreto de extinção do “mandamus” é medida que se impõe. Pelo exposto, por ser inadmissível a impetração, INDEFIRO A INICIAL, com apoio nos artigos 5o, II, e 10, ambos da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC c/c artigo 226, I, do RITJDFT e, por força do disposto no § 5o, do art. 6o também da Lei 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA impetrada. Sem custas e sem honorários. P. I. Brasília/DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator